Tribunal: TJSP
Processo: 1125291-52.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso do autor, obrigando a embargante ao fornecimento da "porta lógica de origem", essencial para que se individualize o usuário. Alegações de omissão e obscuridade no julgado. Pedido inicial que, ao contrário do que alega o embargante, abrange o fornecimento do dado postulado na apelação. Indissociabilidade da informação do IP e da

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso do autor, obrigando a embargante ao fornecimento da "porta lógica de origem", essencial para que se individualize o usuário. Alegações de omissão e obscuridade no julgado. Pedido inicial que, ao contrário do que alega o embargante, abrange o fornecimento do dado postulado na apelação. Indissociabilidade da informação do IP e da informação da porta lógica utilizada, fixada com base em precedentes do STJ e atual jurisprudência do TJSP. Sucumbência expressamente fixada, tendo em vista a resistência ao pedido. Vícios alegados não verificados. Matérias suscitadas a este título expressamente enfrentadas pelo decisum. Pretensão de rediscussão de questões já apreciadas. Real inconformismo. Embargos rejeitados.